Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ARTIGO 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelos réus contra a sentença proferida em ação monitória, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento do valor de R$ 294.329,51.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança de dívida líquida.
III. Razões de decidir.
3. Tratando-se de ação monitória amparada em contrato de empréstimo em consignação, a prescrição da pretensão executória, por se encontrar fundada em instrumento particular, submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
3.1. O prazo prescricional para a cobrança de empréstimo, conta-se da data do vencimento da última parcela, e não do vencimento antecipado da dívida.
3.2. No caso, o contrato de empréstimo consignado firmado entre o banco autor e a devedora, ocorreu em 2016, cujo valor contratado foi parcelado em 96 (noventa e seis) prestações mensais e sucessivas, que findariam em 21/08/2024. O banco autor, ora apelado, ingressou em juízo em 09/01/2023, ou seja, não transcorreu o prazo prescricional fixado em lei, permanecendo a pretensão de cobrança da dívida.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional para a cobrança de empréstimo, conta-se da data do vencimento da última parcela, e não do vencimento antecipado da dívida”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 700, I, do Código de Processo Civil; art. 206, §5o, I, do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.159.296/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.090.138/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024.